Tribunal: TJDFT
Processo: 0721509-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721509-37.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: ANA TEOFILA SALINAS ARAINGA RESENDE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no 0703088-60.2024.8.07.0012, proposta por ANA TEOFILA SALINAS ARAINGA RESENDE em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 194559663 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar à requerida/agravante que restabeleça a cobertura correspondente ao plano de saúde da autora, nas mesmas condições contratadas, no prazo de três dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Na oportunidade, o d. Magistrado reputou provável o direito da autora, tendo em vista a fundamentação do cancelamento por inadimplemento das parcelas 11/2021, 12/2021 e 01/2022 (ID 194555683) e os respectivos comprovantes de pagamento ID 194555676. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que a exclusão da beneficiária se deu por inadimplência contratual, em relação às competências de novembro/2021, dezembro/2021 e janeiro/2022. Assevera que beneficiária pagou para terceiros, conforme os próprios boletos juntados nos autos. Argumenta que o valor das astreintes fixada na decisão agravada é desproporcional e desarrazoado, assim como o prazo fixado para o cumprimento da obrigação, o que resultaria no enriquecimento sem causa da agravada. Ao final, a agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a diminuição do valor da multa fixada. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela concedida. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados no ID 55522953. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante, a fim de comprovar o recolhimento do preparo, acostou aos autos o documento de ID 59567925, referente à guia de recolhimento. Contudo, não foi juntado o respectivo comprovante de pagamento. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, exige a juntada concomitante da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Na hipótese em que a parte recorrente, no ato de interposição do recurso, apresenta apenas o comprovante de pagamento do preparo, sem a respectiva guia de recolhimento, deverá ela ser intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Nesse contexto, tenho que o comprovante apresentado no ato da interposição do recurso não se mostra idôneo para fins de atestar o efetivo recolhimento do preparo. Pelo exposto, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2024 às 16:30:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora